Tribunal: TJES
Processo: 5020855-63.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERREIROS COMERCIO DE ARMAS, PRATICA DE TIRO ESPORTIVO E TREINAMENTO TATICO LTDA - ME
RECORRIDO: DANILO PESSOA SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5020855-63.2023.8.08.0048

Recorrente: GUERREIROS COMERCIO DE ARMAS, PRATICA DE TIRO ESPORTIVO E TREINAMENTO TATICO LTDA - ME

Recorrida: DANILO PESSOA SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO PELA PARTE FORNECEDORA. INFORMAÇÃO NOS AUTOS, POSTERIORMENTE, DE QUE AS PARTES CUMPRIRAM AS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS DO CONTRATO ENTABULADO, QUE HAVIA SIDO RESCINDIDO PELA SENTENÇA
A QUO
.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO PREJUDICADA.
RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuida-se de rescisão de “contrato de reserva de arma de fogo”, em que o contratante indicou o modelo e o calibre, junto à ré, sobre os quais pretendia obter a autorização do Exército e da Polícia Federal. Alegou inicialmente que efetuou a quitação do contrato e não obteve o objeto adquirido. Por sua vez, a defesa argumentou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e não apresentou a autorização emitida pelos órgãos públicos, como condição para a implementação do contrato.

A sentença
a quo
declarou a rescisão contratual e determinou a restituição de 85% por valor, com retenção de cláusula penal, o que foi objeto de irresignação recursal pela fornecedora.

Ocorre que, após a interposição do recurso inominado, a recorrente demonstrou nos autos que houve adimplemento do contrato em relação a ambas as partes, alegando o seguinte:

Na data de 18 de junho de 2024, o recorrido Danilo Pessoa Souza, atendendo o comunicado de Id 8634391, compareceu na unidade da recorrente (foto anexa) e procedeu com a retirada do armamento Pistola 9mm, Taurus, TH9, nº de série ACD816218, bem como CRAF – Certificado de Registro de Arma de Fogo, Relação de Armas, Autorização para Tráfego de Produtos Controlados (Guia de Tráfego), além de adquirir 100 (cem) munições CBC .9mm LUGER ETOG 124GR TREINA C, conforme documentação que instruem a presente
.

Intimado para se manifestar a respeito da petição e documentos juntados pelo recorrente, o recorrido/autor se manteve inerte.

À vista disso, com prejuízo ao recurso inominado interposto, vislumbra-se a
perda superveniente do objeto relativo à pretensão inicial
, retornando as partes ao
status quo ante
.

Sem mais delongas, nada mais resta senão a extinção do presente feito.

Isto posto, tendo em vista a ausência de uma das condições da ação, J
ULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)